Tribunal: TJDFT
Processo: 0709896-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709896-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RODRIGO BORGES CASTANHEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado em face de ato do Juiz de Direito da Vara Cível do Guará/DF que deixou de designar audiência de conciliação e não devolveu o prazo para contestação do Réu, ora Impetrante, nos autos n. 0700836-20.2020.8.07.0014. O Impetrante alega que: i) Suely Carvalho ajuizou ação contra ele para resolver pendências sobre a venda de veículo, pleiteando, na petição inicial, a citação do Réu/Impetrante para comparecer à audiência prevista no art. 334 do CPC; ii) o Juízo da vara cível do Guará proferiu despacho deixando de designar audiência conciliatória. O mandado de citação do Réu/Impetrante foi juntado aos autos em 2/10/2020 e, ainda dentro do prazo para apresentação de contestação, o Réu pediu a designação de audiência de conciliação ou a devolução do prazo para contestação; iii) sobreveio decisão indeferindo a designação da audiência de conciliação e negando a devolução do prazo para contestação, contra a qual opôs embargos de declaração; iv) sobreveio nova decisão confirmando o indeferimento da audiência de conciliação e a não devolução do prazo para resposta; v) sustenta que foi tolhido em seus direitos processuais, os quais são líquidos e certos, conforme art. 3o, §3o, e art. 139, V, do CPC, além dos arts. 165 a 175 do CPC; vi) a Portaria Conjunta do TJDFT mencionada pelo Impetrado dispõe sobre alternativas à realização da audiência de conciliação, que pode ser por videoconferência, o que também está de acordo com o art. 334, §7o, do CPC; vii) a não designação da audiência conciliatória refletiu no prazo de resposta, cujo termo inicial é contado da audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I, do CPC; viii) a decisão do Impetrado cerceou os direitos à ampla defesa e ao contraditório; ix) alega que não apresentou contestação junto ao pedido de designação de audiência conciliatória, pois isto daria início à fase litigiosa, bem como não conseguiu contato com a litigante, pois esta está assistida pela Defensoria Pública; x) aduz ser necessário o deferimento de liminar para a imediata designação de audiência conciliatória, uma vez que o feito está seguindo sua marcha sem a audiência e com decretação da revelia do Réu/Impetrante. Requer ao final: a) seja concedida ordem liminar para determinar designação de audiência de conciliação, considerando que no caso de negativa das tratativas dê-se início ao prazo de defesa; b) alternativo ao pedido acima, a ordem seja concedida, assegurando ao impetrante o direito de contestar pelo prazo que lhe restava antes do pedido de audiência (6 dias); c) no mérito seja reconhecido o direito liquido e certo das partes, que manifestaram intenção de conciliar e realizar a audiência de conciliação, ainda que no caso de negativa de acordo seja aberto o prazo de defesa (art. 335, inciso I do CPC); d) a notificação da autoridade coatora, para que dentro prazo legal preste as informações que julgar necessárias (art. 7o, inciso I do CPC); Custas pagas (ID 24630988). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. O direito líquido e certo deve ser aquele capaz de ser comprovado de plano, por meio de documentação inequívoca. No caso dos autos, o Impetrante juntou cópia da ação n. 0700836-20.2020.8.07.0014 (ID 24630990), na qual se observa a decisão do magistrado Impetrado em que explicitou a razão da não designação da audiência de conciliação: Ante o disposto nas r. Resoluções editadas pelo CNJ sob n. 313, de 19.03.2020, e n. 314, de 20.04.2020, bem como no art. 2.o da r. Portaria Conjunta TJDFT n. 50, de 29.04.2020, não será realizada a audiência inaugural prevista no art. 334, do CPC/2015; porém, sem prejuízo de ulterior tentativa de conciliação entre as partes, eventualmente. Desse modo, no intuito de imprimir regular andamento ao processo, atento, ainda, às regras prescritas pelo art. 4.o (razoável duração do processo) e pelo art. 8.o (eficiência processual), ambos do CPC/2015, determino a citação, na forma prevista pelo CPC/2015, para todos os termos da presente ação, bem como para apresentação de resposta no prazo legal de quinze (15) dias, sob sanção de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. Não se verifica de plano e de modo incontestável abuso de poder ou manifesta ilegalidade na decisão judicial, porquanto, de fato, a Resolução e a Portaria citadas vetam a prática de atos presenciais pelas circunstâncias epidemiológicas. É cediço que há a possibilidade de realização de audiência por videoconferência, mas, para se atingir a autocomposição, há também outros meios até mais céleres, tal como o acordo extrajudicial que pode ser submetido à homologação judicial, o que, inclusive, foi mencionado pelo Impetrado: sem prejuízo de ulterior tentativa de conciliação entre as partes, eventualmente. Assim, nesta fase de cognição sumária, a audiência de conciliação por videoconferência não se mostra obrigatória e, tampouco, imprescindível para o eventual escopo de autocomposição das partes. A praxe deste TJDFT demonstra que os magistrados têm deixado de designar as audiências de conciliação em razão do atual regime diferenciado de trabalho, sem prejuízo, contudo, das partes submeterem acordos à homologação. Quanto à não devolução do prazo para contestação, também não vislumbro comprovação inequívoca do direito líquido e certo, porquanto o mandado de citação foi juntado aos autos em 2/10/2020 e o Réu, ao receber a contrafé, tinha ciência da não designação da audiência de conciliação, devendo, então, apresentar defesa no prazo de 15 dias úteis contados da juntada do mandado cumprido, nos termos do art. 231, II, do CPC. Ademais, o Impetrante pode contatar a parte Autora da ação n. 0700836-20.2020.8.07.0014 e com ela celebrar acordo, não sendo verossímil a alegação de que não logrou contato por estar representada pela Defensoria Pública, porquanto o endereço e os telefones da Autora constam da petição inicial, assim como pode o Réu juntar petição com proposta de acordo nos autos do processo. Fica rechaçada, destarte, a alegação de risco de dano ou perigo ao resultado útil do processo. Não vislumbro, portanto, os requisitos do art. 7o, III, da Lei 12.016/2009 c/c art. 300 do CPC. Por tais razões, INDEFIRO a medida liminar. INTIME-SE a autoridade coatora para prestar informações, nos termos do art. 7o, I, da Lei 12.016/2009. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de abril de 2021 14:27:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador